Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. “NEGATIVAÇÕES” ANTERIORES HÁ MESES EXCLUÍDAS AO TEMPO DA ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. “NEGATIVAÇÕES” POSTERIORES VALORADAS NA FIXAÇÃO DA ESTIMATIVA DO DANO MORAL (“IN RE IPSA”). SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ENTENDIMENTO SUMULAR 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 15 de junho de 2022, ao buscar empréstimo bancário, soube da existência de “negativação” de seu nome no SERASA; b) descobriu que a “negativação” seria oriunda de suposto contrato de adiantamento à depositante perante o banco, ora demandado; c) em virtude da inscrição indevida, ajuizou a presente ação à declaração de inexistência do débito e à reparação por danos morais; d) a sentença ora revista reconheceu a inexistência do débito, mas julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, sob o fundamento de se tratar de “devedor contumaz”.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à condenação da parte requerida à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. No quadro processual em que já teria sido reconhecida a falta de justa causa à inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito ocorrida no dia 13 de junho de 2022 (id 42220636), resta saber se há ou não dano extrapatrimonial a ser reparado.
IV. Efetivamente, o demandante teve primeiramente o nome “negativado” no mês de fevereiro de 2022 (três registros) e no mês de março de 2022 (um registro), cujas exclusões teriam ocorrido entre os dias 11 de fevereiro de 2022 a 18 de abril de 2022.
V. Entre os dias 18 de abril de 2022 e 12 de junho de 2022, o nome dele não mais estaria “negativado” - livre acesso ao crédito -, até a efetivação do presente registro nos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa (sem justa causa) da parte demandada, ocorrida no dia 13 de junho de 2022.
VI. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013). Patente a afetação à integridade moral da personalidade da parte demandante (Código Civil, artigo 12).
VII. Com relação ao “quantum”, é de se fixar em R$ 1.000,00, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, sobretudo em razão da existência de três anotações posteriores ocorridas no mês de julho de 2022.
VIII. No mais, a presente situação fática não se amolda ao entendimento sumular fixado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não comprovada a publicidade de legítimas inscrições anteriores à negativação objeto deste processo.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada tão somente para condenar a parte requerida ao pagamento, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação, em favor da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).